Tribunal: TJPA
Processo: 0812409-58.2021.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0812409-58.2021.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MARIA DEUSARINA FERREIRA DE BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0812409-58.2021.8.14.0006

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua.

Sentenciado: Maria Deusarina Ferreira de Brito

Estado do Pará

Município de Ananindeua

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Necessária em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Maria Deusarina Ferreira de Brito contra o Estado do Pará e o Município de Ananindeua.

Analisando os termos da exordial da ação (Id. 8215300 – Pág. 1 a 9), observo que a demanda foi proposta com o escopo de compelir o Município de Ananindeua e o Estado do Pará ao fornecimento de leito em um Hospital com Atendimento Especializado para Maria Deusarina Ferreira de Brito, paciente do SUS regularmente cadastrada no SISREG, sob o nº 383649417.

Verifico que foi proferida decisão interlocutória concessiva da tutela de urgência postulada (Id. 8215304 – Pág. 1 a 2), a qual foi confirmada, posteriormente, pela sentença (Id. 8215348 – Pág. 1 a 8) que julgou totalmente procedente a ação e compeliu o Município de Ananindeua e o Estado do Pará ao fornecimento do tratamento de saúde pleiteado na exordial.

Constato que foi acostada certidão aos autos (Id. 8215353 – Pág. 1), atestando que as partes não interpuseram recurso em face da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 8849799).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a garantirem o tratamento médico adequado, conforme pleiteado na exordial.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, não se pode olvidar, que no caso em questão, trata-se de direito de um idoso, na qual encontra especial amparo na Lei 10.741/2003, que institui o Estatuto do Idoso, que estabelece em seu art. 2º e 3º o dever do Estado na promoção da saúde a classe:

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Sendo assim, incontestável o direito de Maria Deusarina Ferreira de Brito.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/05/2022